Tribunal: TJDFT
Processo: 0737154-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Desembargadora MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0737154-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RAFAEL DOS SANTOS DE BARROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0033946-03.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu os requerimentos de expedição de certidão para protesto e de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes do Serasajud (id 167238776 dos autos originários). A agravante indica a decisão de id 167238776 como agravada. Afirma que a mencionada decisão indeferiu o requerimento de aplicação de multa ao agravado por não indicação de bens à penhora. Alega que a decisão agravada viola seu direito de buscar formas de satisfação da obrigação. A decisão agravada, no entanto, somente deferiu os requerimentos de expedição de certidão para protesto e de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes do Serasajud e em nada se pronunciou quanto ao alegado requerimento de aplicação de multa ao agravado. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 5 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada